Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE DIREITOS PELA RÉ E INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO AMPARADA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada, por certidão de matrícula, a aquisição de direitos pela demandada relativamente à unidade condominial e inexistindo registro de subsequente transferência a terceiros, resta evidenciado o vínculo jurídico-real apto a fundamentar a cobrança de cotas condominiais (arts. 1.227 e 1.245 do CC).
2. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculando o titular do direito real (ou posição registralmente oponível) à obrigação de contribuir para as despesas do condomínio (arts. 1.334, 1.336, § 1o, e 1.345 do CC).
3. Demonstrados o débito por planilha discriminada e atualizada, com encargos previstos na convenção, e ausente impugnação específica e analítica pela devedora, mantém-se a condenação.
4. Sentença mantida. Apelação desprovida. Unânime.